Tribunal: TJMT
Processo: 1010953-91.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010953-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 200.507.981-20 (AGRAVANTE), EMILIANA AREDES TEIXEIRA - CPF: 420.161.181-72 (AGRAVANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), SELESTE MASSOTTI - CPF: 348.933.262-87 (AGRAVADO), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (PROCURADOR), RODRIGO VANZELLA - CPF: 886.725.571-15 (AGRAVADO), DORILDES VANZELLA - CPF: 625.179.109-87 (AGRAVADO), DAVID VANZELLA - CPF: 132.375.359-15 (AGRAVADO), SISANE VANZELLA - CPF: 621.317.531-87 (PROCURADOR), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), SISANE VANZELLA - CPF: 621.317.531-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1010953-91.2021.8.11.0000 – Juína

Agravantes:
Expedito Rodrigues Teixeira e outra.

Agravado:
Seleste Massotti

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – TEORIA DA ASSERÇÃO – AUSÊNCIA DE NARRATIVA DA PRÁTICA DE ESBULHO EM RELAÇÃO A UM DOS DEMANDADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser analisada “in status assertionis”, ou seja, à luz das alegações sustentadas pelo autor na petição inicial, em juízo de cognição sumária, sem tomar em conta as provas produzidas no processo, pois, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito da causa.

In casu, basta uma simples análise da inicial para verificar que as alegações dos demandantes/agravantes são insuficientes para legitimar o agravado a integrar o polo passivo da relação processual, pois os fatos a ele imputados estão relacionados à transmissão do direito de propriedade do imóvel em litígio, não havendo a narrativa de qualquer prática de esbulho.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1010953-91.2021.8.11.0000 – Juína

Agravantes:
Expedito Rodrigues Teixeira e outra.

Agravado:
Seleste Massotti

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Expedito Rodrigues Teixeira e Emiliana Aredes Teixeira, em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação de reintegração de posse que movem contra os agravados, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido Seleste Massotti, julgando o processo extinto, sem resolução do mérito, em relação a ele, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Aduzem os agravantes, em suma, que resta equivocada a decisão, posto que a exclusão do litisconsorte ocorreu de maneira prematura. Afirmam que pretendem produzir prova testemunhal quantos aos atos praticados por Seleste Massotti, a demonstrar a sua inegável legitimidade passiva.
Requer a reforma da r. decisão.

Sem pleito de antecipação recursal (id. 92123497).

As informações foram prestadas (id. 92679451).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 95139974).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1010953-91.2021.8.11.0000 – Juína

Agravantes:
Expedito Rodrigues Teixeira e outra.

Agravado:
Seleste Massotti

V O T O

Cinge-se dos autos que
Expedito Rodrigues Teixeira e Emiliana Aredes Teixeira ajuizaram ação de reintegração de posse contra Rodrigo Vanzella, Davi Vanzella, Dorildes Vanzella e Seleste Massotti, aduzindo que, desde 07.03.1999, são legítimos possuidores do imóvel denominado
“Chácara Ouro Verde”
, localizado no Bairro Padre Duílio, no município de Juína/MT, com área de total de 56.100m
2
, ou 5,61 hectares, composto pelos lotes n. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10 , 11 e 12, sendo que desde a aquisição dos terrenos iniciaram a construção de sua residência e plantios no local.

Aduziram que conseguiram regularizar a propriedade e efetivo registro imobiliário apenas do lote n. 02, em 10.11.2013 e, considerando que exercem a posse da área total, em 25.11.2015, ajuizaram a ação de usucapião n. 0004008 -40.2015.8.11.0025, em trâmite perante a 2° Vara da Comarca de Juína, visando a obtenção efetiva da propriedade dos demais lotes.

Asseveraram que, em 22.08.2019, se depararam com seis ou mais homens construindo uma cerca nos limites dos lotes de n. 10 e 11, ocasião em que também derrubaram parte da cerca construída pelos autores, sob a alegação de que o serviço estava sendo executado por ordem de Davi Vanzella, que supostamente teria a propriedade documentada da área. Afirmou que, na sequência, teve conhecimento do envolvimento do vizinho, Seleste Massotti, que confirmou ter adquirido os lotes n. 10 e 11, de pessoa estranha à lide e, posteriormente, vendido a Davi Vanzella, conforme demonstra o arquivo de áudio juntado aos autos.

Realizada a audiência de justificação, a douta magistrada
a quo
deferiu a liminar de reintegração de posse pretendida, determinando aos demandados que se abstenham da prática de atos de turbação ou esbulho contra os autores.

Após os réus apresentarem suas contestações (id. 28683293 e 29655545 – autos de origem), a MMª Juíza proferiu decisão de saneamento do feito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo demandado Seleste Massotti, julgando o processo extinto, sem resolução do mérito, em relação a ele, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, defendendo que a exclusão do litisconsorte ocorreu de maneira prematura. Afirmam que pretendem produzir prova testemunhal quantos aos atos praticados por Seleste Massotti, a demonstrar a sua inegável legitimidade passiva.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

Nos termos do art. 17, do CPC,
“
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Nesse passo, é cediço que as condições da ação, como a legitimidade
ad causam,
deve ser analisada “
in status assertionis”,
ou seja, à luz das alegações sustentadas pelo autor na petição inicial, em juízo de cognição sumária, sem tomar em conta as provas produzidas no processo, pois, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito da causa.

Acerca do tema, o autor Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“É por isso que
os requisitos devem ser aferidos com base na afirmação do autor, ou seja, no início do desenrolar do procedimento
. Não se trata de fazer um julgamento sumário (fundado em conhecimento sumário) da presença da legitimidade e do interesse, como se eles pudessem voltar a ser apreciados mais tarde, com base em outras provas.
O que importa é a afirmação do autor e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já é problema de mérito
. Melhor explicando: a legitimidade”.
(Novo Curso de Processo Civil, Teoria do Processo Civil, vol. 1, 2ª ed., São Paulo, Editora RT: 2016, p. 214 - negritei)

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO COM BASE NO ART. 1.015, II, DO CPC/2015. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que as decisões interlocutórias que se pronunciam sobre a decadência ou a prescrição, seja para reconhecê-la, seja para afastá-la, versam sobre o mérito do processo, motivo pelo qual são agraváveis com base no art. 1.015, II, do CPC/2015. Precedentes.

2- A abordagem da matéria relativa à prescrição em decisão interlocutória, sob a égide do CPC/2015, deve ser atacada por Agravo de Instrumento, sob pena de preclusão.

3-
O exame das condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida
. (...)”
(AgInt no REsp 1931519/SP, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 30.08.2021 – grifei e negritei)

Visto isso, é de bom alvitre destacar que a presente demanda possui natureza possessória, portanto, deve ser ajuizada contra aquele que comete turbação, esbulho ou ameaça da posse, sendo certo que a lide não está relacionada ao direito de propriedade sobre o bem, pois, tem por escopo, unicamente, proteger a posse.

Nesse passo, basta uma simples análise da inicial para verificar que

as alegações dos demandantes/agravantes são insuficientes para legitimar o agravado a integrar o polo passivo da relação processual, pois os fatos a ele imputados estão relacionados à transmissão do direito de propriedade do imóvel em litígio, não havendo a narrativa de qualquer prática de esbulho.

Desse modo, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“
Por outro lado, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido Seleste Massotti, constato que merece acolhida.

Isso porque,
em se tratando de ação de reintegração de posse, é parte legítima para figurar no polo passivo aquele ou aqueles a quem se atribui a prática do esbulho
que, no caso, da simples leitura da exordial, extrai-se que
o ato esbulhativo foi diretaemnte atribuído aos requeridos Rodrigo Vanzella, David Vanzella e Dorildes Vanzella.

Nesse ponto, ressalto que,
no âmbito da tutela possessória, desinteressa quem é o legítimo proprietário, pois não se discute domínio, mas sim a posse enquanto direito autônomo especificadamente tutelado pelas normas materiais e processualistas civis
.

Logo, tenho que o fato de o requerido Seleste Massotti - enquanto antigo proprietário ou agindo apenas representando sua cônjuge/companheira ou terceiro na negociação - ter alienado a propriedade à terceiro não o torna parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação de reintegração de posse, no bojo da qual pretende-se proteger alegada posse em face de suposto esbulho especificadamente praticado por determinadas pessoas que,
in casu
, foram identificadas, de plano, na própria inicial, como sendo os primeiros requeridos.”
(id. 91582987)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021